Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - DOAÇÃO DE BEM ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no artigo 133, § 2º do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o artigo 50 do Código Civil.

Ausente a efetiva comprovação da confusão patrimonial e ainda da prática de atos irregulares, de rigor o afastamento de pessoa jurídica diversa dos autos.

Ademais, não comprovada a alegada fraude à execução, porquanto a doação fora realizada anos antes da propositura da ação de base, não restando configurada a má-fé do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016097-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com efeito ativo, interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT LTDA
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que na interlocutória de Id. 120391220 do processo de Cumprimento de Sentença nº. 1002819-15.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de redirecionamento da pretensão executória, sob o fundamento de que
“não há como incluir no polo passivo pessoa que não emitiu o título executivo aqui executado, como pretendido pelo autor”
(sic).

A parte recorrente sustenta, em síntese, a incorreção da decisão recorrida, ao fundamento de que se trata de pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, da pessoa física executada para a pessoa jurídica por ele constituída.

Alega que “
o Agravado tem se furtado de todas as maneiras de realizar o pagamento da dívida contraída, utilizando-se uma empresa individual em seu nome, com o propósito de se furtar do pagamento do que é devido na ação de execução”
(sic).

Assevera que “
o Executado/Agravado se utiliza da sua personalidade jurídica - ME, com o fim de ocultar o seu património, e consequentemente obstar a satisfação do crédito exequendo
” (sic).

Afirma que “
a indistinção patrimonial se mostra ainda mais evidente e aguda na medida em que se observa as características relacionadas à pessoa física do Agravado e à pessoa jurídica que se busca atingir. Isto é, como apresentado em petição de ID. 116099227, o devedor, na qualidade de dentista, evidentemente presta serviços odontológicos em estabelecimento cujo endereço diz respeito ao logradouro constante em Cartão CNPJ da Microempresa”
(sic).

Ademais, sustenta a ocorrência de fraude a execução em razão do agravado ter doado imóvel em favor dos seus descendentes estando em situação de inadimplência.

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja deferida
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja cassada a decisão do juízo a quo e, por conseguinte, seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim incluir a Microempresa SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS – INDIVIDUAL (ME), CNPJ: 06.130.661/0001-18 no polo passivo da ação executiva”
(sic), bem como
“para que se proceda com o reconhecimento da nulidade da doação do imóvel de matrícula de nº 13.845, retornando ao status quo, haja vista o escopo fraudulento de escamotear o seu patrimônio e inadimplir suas obrigações legais. Sucessivamente, requer seja expedida ordem de averbação à margem da matrícula, bem como seja oficiado o Cartório do 7º Ofício para que assim proceda, a fim de registrar a existência da presente ação e dívida até o seu julgamento definitivo”
(sic). No mérito do recurso, pede a confirmação em definitivo da liminar concedida.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal fora
indeferida
por esta Relatoria em 31/07/2023, conforme decisão lançada no Id. 177227170.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso em id. 177779699
.

Comprovante de recolhimento das custas processuais devidas coligido no Id. 175109651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca da decisão interlocutória, que nos autos executivos indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da ação de

pessoa jurídica diversa, bem como o reconhecimento da nulidade doação do imóvel sob a matrícula de nº 13.845, situado na Rua José Rabello Leite, º 152, Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT em favor de seus descendentes do agravado.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Em que pese à alegação do autor, ora embargante, verifica-se postulou pela inclusão de pessoa jurídica diversa no polo da ação, qual constitui pedido de desconstituição de personalidade jurídica, assim, ficou expresso na determinação e ali fundamentado a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Outrossim, quanto ao pedido de id nº 120986918, verifico que o bem de id nº 120986927 fora doado no ano de 2020, inexistindo fundamentos a nulificar o referido negócio, qual INDEFIRO”.

Em decisão anterior a supra, a magistrada consignou que “
não há como incluir no polo passivo pessoa que não emitiu o título executivo aqui executado, como pretendido pelo autor. Via de consequência, a pesquisa de bens somente ocorrerá em favor do devedor do título executado, caso a parte autora deseje a inclusão da pessoa jurídica, deverá ingressar com a ação de incidente em apartado, para comprovar a desconsideração de pessoa jurídica inversa”
(sic)
.

Pois bem. Na espécie, a desconsideração da personalidade jurídica, também na modalidade inversa, é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica. Vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”.

Não obstante, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os artigos 133 e seguintes do CPC, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo – SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME –, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.

A observância de tal procedimento garante o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa por parte da pessoa jurídica ou da pessoa natural que lhe constituiu, possibilitando a plena demonstração da presença, ou da ausência, dos pressupostos específicos para a superação momentânea da autonomia patrimonial.

No caso dos autos, torna-se inviável o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados a seu sócio exclusivo a essa espécie societária, porquanto, não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pelo sócio, sobretudo diante da ausência de comprovação da confusão patrimonial.

Em resumo, as alegações ficaram restritas ao campo das ilações, o que não é suficiente para o acolhimento do pedido.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, prolatada em hipótese semelhante a dos presentes autos, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE.
1. Ação de execução de títulos extrajudiciais proposta em 31/03/2016. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao Gabinete em 06/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7º, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida. 8. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ - REsp: 1874256 SP 2020/0027587-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E SEGUINTES DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a Desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar sócio por dívida formalmente imputada à sociedade. Contudo, também, é possível o inverso, isto é, desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação do sócio.

Na hipótese, o Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da Desconsideração Inversa, sobretudo a alegada confusão patrimonial entre os Agravados e eventual patrimônio empresarial, razão pela qual é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica.

Somente a alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposta confusão patrimonial, sem a efetiva demonstração, não é suficiente para que seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes
”.
(N.U 1021946-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EIRELI – PATRIMÔNIO PRÓPRIO – CONFUSÃO PATRIMONIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no artigo 133, § 2º do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o artigo 50 do Código Civil.

Ausente a efetiva comprovação da confusão patrimonial e ainda da prática de atos irregulares, de rigor o afastamento de pessoa jurídica diversa dos autos.

(N.U 1007114-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Lado outro, melhor sorte não assiste ao agravante quanto ao pleito de nulidade da doação de imóvel feito pelo agravado para os seus descendentes. Explico.

A Corte Superior de Justiça entente que a doação de bens de ascendente para descendente, quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, configura fraude à execução, ainda que realizada antes da citação válida (AgInt no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, DJe 28/04/2021; AgInt no AREsp 1.413.941/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe de 16/04/2019).

Todavia, no caso, consoante se extrai dos autos, a ação de monitória de origem foi proposta pela ora agravada em 31/01/2022, sendo citado o agravado em 18/03/2022.

Conquanto, o imóvel sob a matrícula de nº 13.845, situado na Rua José Rabello Leite, nº 152, Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT foi transferido para Camila Correa da Silva Campos e Gustavo Correa da Silva Campos em 06/11/2020.

Nesse aspecto, efetivamente, não há de se acolher a alegação de fraude à execução por não caracterizar a má-fé de modo a causar prejuízo ao credor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023